Tribunal: TJES
Processo: 0006012-78.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006012-78.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR RODRIGUES TRANCOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EX-SERVIDOR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ex-servidor municipal do cargo de fiscal tributário, objetivando a incorporação de gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria. O apelante alega que a gratificação possui natureza salarial, devendo integrar sua aposentadoria conforme previsto na Lei Municipal nº 4.698/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade percebida pelo apelante quando em atividade aos seus proventos de aposentadoria, à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 4.698/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 16 da Lei Municipal nº 4.698/2009 estabelece que a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria depende de dois requisitos cumulativos: (i) ter recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades individuais mensais; e (ii) apresentar a média aritmética da produtividade recebida nos 12 (doze) meses anteriores à aposentadoria.

4. O apelante não comprovou documentalmente o cumprimento dos requisitos legais, limitando-se a apresentar relatórios de pagamento de produtividade referentes a períodos insuficientes para atender às exigências da legislação.

5. À luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito recaía sobre o autor, que não se desincumbiu de demonstrar a percepção contínua da gratificação de produtividade nos termos exigidos pela norma.

6. A ausência de comprovação do direito alegado inviabiliza a reforma da sentença, impondo-se a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível em “ação de cobrança de complementar de vencimento” ajuizada por JAIR RODRIGUES TRANCOSO, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE CARIACICA e INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA, ora Apelados, na qual o primeiro alega ser ex-servidor municipal do cargo de fiscal tributário, com aposentadoria em 29/03/2011, contudo, observou a ausência de pagamento da gratificação de produtividade em seu aposento. À vista disso, requer a incorporação da “gratificação de produtividade” em sua aposentadoria.

Pela sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, o MMº. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 10821888) pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese, a denominada gratificação de produtividade fiscal dos servidores do Município de Cariacica tem natureza salarial, por força da a Lei Municipal n. 4.698/2009, devendo referida gratificação ser incorporada ao seu aposento.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE CARIACICA no id 10821910 pleiteando o desprovimento do apelo.

Contrarrazões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC no id 10821912 infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006012-78.2012.8.08.0012

APELANTE: JAIR RODRIGUES TRANCOSO

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA e INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível em “ação de cobrança de complementar de vencimento” ajuizada por JAIR RODRIGUES TRANCOSO, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE CARIACICA e INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA, ora Apelados, na qual o primeiro alega ser ex-servidor municipal do cargo de fiscal tributário, com aposentadoria em 29/03/2011, contudo, observou a ausência de pagamento da gratificação de produtividade em seu aposento. À vista disso, requer a incorporação da “gratificação de produtividade” em sua aposentadoria.

Pela sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, o MMº. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 10821888) pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese, a denominada gratificação de produtividade fiscal dos servidores do Município de Cariacica tem natureza salarial, por força da a Lei Municipal n. 4.698/2009, devendo referida gratificação ser incorporada ao seu aposento.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE CARIACICA no id 10821910 pleiteando o desprovimento do apelo.

Contrarrazões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC no id 10821912 infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

No que pertine o
meritum causae
da vertente insurgência, cinge-se o feito em aferir se a gratificação de produtividade percebida pelo Apelante enquanto fiscal tributário municipal em atividade, deve ser, ou não, incorporada ao seu aposento.

Como se depreende, a sentença vergastada julgou improcedente o pedido autoral sob o seguinte raciocínio,
in verbis:

“[...] Pois bem. Objetiva o Autor o pagamento da gratificação de produtividade, alegando que após sua aposentadoria não mais recebeu tais valores.

Sobre a gratificação de produtividade fiscal, tem-se que a referida rubrica foi regulamentada pela Lei nº 4.698/2009 e, na forma como disciplina o seu art. 1º, será concedida aos servidores ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Municipais, auferida através de arrecadação de autos de infração lavrados em decorrência de ação fiscal, pelo exercício regular do poder de polícia, assim como através de procedimentos administrativos a que estiverem submetidos.

Da exegese do referido regramento, é possível concluir que a verba em comento possui natureza propter laborem, haja vista que a sua aferição se dá por meio I) do produto da arrecadação oriunda das ações fiscais, a ser dividida entre todos os Fiscais de Tributos Municipais em atividade (art. 4º); II) de forma individual, mediante a contabilização de pontos obtidos no exercício da função desempenhada (art. 5º); e III) de percentual do produto da arrecadação mensal do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a ser distribuído de forma igualitária entre servidores fiscais em exercício na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal (art. 6º). A mencionada legislação traz, inclusive, um anexo com a descrição das tarefas e pontuação correspondente, como se observa às fls. 19/22.

Por meio dos documentos acostados às fls. 23/29 (Relatório para pagamento da produtividade) é possível constatar que o valor da rubrica em tela é diferente para cada servidor, deixando ainda mais claro o seu caráter transitório.

Vê-se, desta forma, que a gratificação em tela, tem por escopo estimular a produtividade dos Fiscais de Tributos do Município e depende da atividade destes para ser auferida. O simples fato de a gratificação individual poder ser incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores, como estabelece o art. 16 (fl. 18), não justifica, por si só, que os servidores inativos devem também obter a vantagem por paridade remuneratória, mesmo porque, sem ter recebido a verba quando em atividade, sequer seria possível calcular o valor mensal a ser incorporado, eis que deve ser obtido pela média aritmética da produtividade recebida nos 12 meses que antecedem a aposentadoria, conforme os parágrafos 1º e 2º do art. 16.

Assim, analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que o Autor não comprovou o recebimento da gratificação “nos 12 (doze) meses que antecederam a sua aposentadoria”, bem como não comprovou que recebeu “no mínimo 60 (sessenta) produtividades, individual e mensal”, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Ademais, apesar de devidamente intimado o Autor para se manifestar acerca das provas que deseja produzir, este quedou-se inerte.

Ora, nos moldes do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, o qual, in casu, não se desincumbiu.”

Analisando detidamente este caderno processual em cotejo às razões recursais, não vislumbro motivação apta a justificar a reforma da sentença.

Na hipótese, a Lei Municipal 4.698/2009, com redação vigente à época do ajuizamento da ação, versa sobre o pagamento de gratificação de produtividade aos fiscais de tributos municipais e prevê no seu artigo 16, §1º o seguinte requisito para a pretendida incorporação:

Art. 16º. Os servidores fiscais e demais servidores, quando da aposentadoria terão incorporado a seus proventos a gratificação de produtividade individual mensal, calculada pela média aritmética da produtividade recebida por eles nos 12(doze) meses que antecederem a sua aposentadoria.

§ 1º
Somente farão jus
a incorporação de que trata o caput os servidores fiscais e demais servidores que tenham recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades
, individual e mensal, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças do Município de Cariacica.

O recorrente não comprovou nos autos o atendimento ao requisito supra, posto que se limita a acostar aos autos o “Relatório de Pagamento de Produtividade” dos meses de Março a Setembro de 2011 (fls. 23/29), o que não permite aferir (e nem demonstra) se o Servidor Apelante tenha recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades, individual e mensal, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças do Município de Cariacica.

Ainda que assim não fosse, também consoante exigência legal para eventual cálculo de gratificação, o Apelante não demonstrou a produtividade por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederam a sua aposentadoria.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, à luz do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, tem-se que o autor não logrou êxito em comprovar o direito perquirido quanto à incorporação da gratificação em sua aposentadoria, de modo que, sob a sistemática processual vigente acerca do ônus probatório, não tendo o autor comprovado os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por corolário, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.